Tribunal: TJMT
Processo: 1027739-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027739-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), EDITH SOARES DE MOURA - CPF: 318.350.311-53 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (AGRAVADO), EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR - CPF: 630.886.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO JULGADO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de preliminar de mérito, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada.

2. Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDITH SOARES DE MOURA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1027739-45.2023.8.11.0000, ori
undo da ação de “
Cobrança
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0001445.55-1997.8.11.0041), ajuizada contra a embargante pelo CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela executada/embargante, confirmando o acerto da decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do subsídio mensal da devedora
(cf. Id. no 217610678).

A embargante afirma que o acórdão embargado pautou-se em “
premissa equivocada
”, pois “
não possui nenhuma outra fonte de renda além dos seus proventos
(como servidora pública aposentada)
, por usa vez, o v. acórdão, com vistas a fundamentar a excepcionalidade à impenhorabilidade de proventos, justificou-se pelo fato de existir indícios de que a agravante Edith possuiria outras fontes de renda, no caso, uma empresa
”, o que, porém, não corresponde à realidade, já que as empresas mencionas não se referem à sua situação, e, sim, da coexecutada Eunice Aparecida dos Santos Osmar, por essa razão, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 218097194).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 221902153).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024